Tribunal: TJBA
Processo: 8111809-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111809-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: UILIAM DUARTE MATOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE APÓS FURTO DE CELULAR. INCONSISTÊNCIAS NA NARRATIVA DO AUTOR. TRANSAÇÕES ANTERIORES À DATA DO SUPOSTO FURTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DA VERSÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA PROVA DO DEFEITO E DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, condenando o banco réu à restituição em dobro dos valores transferidos via PIX e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a ocorrência de transferências fraudulentas via PIX após furto de celular, de modo a caracterizar falha na prestação do serviço bancário e ensejar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o autor questiona falha na segurança dos serviços prestados pela instituição financeira, existindo pertinência subjetiva entre o banco apelante e a relação jurídica discutida nos autos.

4.

A relação jurídica entre as partes enquadra-se no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco do empreendimento.

5.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não dispensa o autor de demonstrar, minimamente, a verossimilhança de suas alegações e a plausibilidade dos fatos constitutivos de seu direito.

6.

Análise do extrato bancário revela que a maioria das transações contestadas (07 de 09) ocorreu em datas anteriores ao furto do celular alegadamente ocorrido em 06/03/2022, evidenciando contradição lógica na narrativa apresentada pelo autor.

7.

O apelado registrou novo boletim de ocorrência em 11/01/2023, desta feita atribuindo as transferências à ação de hackers que teriam invadido sua conta bancária, sem fazer qualquer menção ao furto de celular anteriormente alegado, modificando substancialmente sua versão dos fatos.

8.

Tais inconsistências e contradições nas declarações prestadas pelo apelado comprometem gravemente a credibilidade de suas alegações e fazem desaparecer a verossimilhança necessária à inversão do ônus probatório.

9.

O autor não demonstrou ter comunicado tempestivamente a instituição financeira sobre o furto do celular, tampouco solicitou o bloqueio preventivo de transações, tendo os protocolos administrativos sido abertos somente em janeiro de 2023, aproximadamente 11 meses após as primeiras transações contestadas.

10.

A instituição financeira disponibilizou ao autor mecanismos de segurança para as transferências PIX, a exemplo da utilização de senha pessoal e token, conforme evidenciado na Ficha de Abertura de Conta Individual.

11.

O autor continuou movimentando sua conta normalmente, inclusive fazendo outras transferências PIX no mesmo período que não foram contestadas, revelando incompatibilidade com a conduta esperada de quem efetivamente teria sido vítima de fraude.

12.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não se confunde com responsabilização automática, sendo imprescindível a demonstração do defeito no serviço prestado e do nexo causal entre tal defeito e o dano alegado.

13.

No caso concreto, o conjunto probatório não autoriza a conclusão de que as transferências foram fraudulentas ou que o banco réu tenha agido com negligência na prestação de seus serviços, inexistindo elemento apto a demonstrar invasão por terceiros ou falha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

14.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJ-DF, Apelação Cível nº 0702092-42.2022.8.07.0009; TJ-SP, Apelação Cível nº 1014952-40.2023.8.26.0590.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 8111809-98.2024.8.05.000
1, em que figura como apelante
BANCO ORIGINAL S/A
e como apelado
UILIAM DUARTE MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04